Tribunal: TJDFT
Processo: 0750433-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750433-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VIRGINIA SIMOES SILVEIRA TEIXEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação em caráter de urgência da parte autora, nos termos do pedido médico supracitado, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o contrato em questão teve início de vigência para a requerente em 14/03/2024 e a agravada foi informado acerca dos períodos de carência que deveriam ser; 2) não está caracterizada urgência, assim considerado o evento resultante de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional que exijam avaliação ou atendimento médico imediato; 3) não ficou comprovada a necessidade da antecipação do parto, muito menos que ele tenha sido antecipado, pois não há informação nos autos nesse sentido; 4) o parto é uma consequência da gestação, sendo totalmente previsível, tanto é que a solicitação foi para parto normal; 5) da data da vigência do contrato (14/03/2024) ao alegado pedido de internação/parto da agravada (13/10/2024), decorreram apenas 233 dias, evidenciando o não cumprimento do prazo de carência de 300 dias, que findaria em 08/01/2025; 6) o valor da multa arbitrada é desproporcional e o prazo para cumprimento da liminar é exíguo; 7) a liminar foi devida e integralmente cumprida, sendo autorizada a internação da agravada, bem como a liberação dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme prescrição médica; 8) em que pese a liminar já ter sido cumprida, o hospital gerará uma fatura a ser paga pela agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a revogação da tutela de urgência concedida. Em caráter sucessivo, requer a exclusão da multa, ou se mantida, que seja fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, além da fixação de caução e de prazo de 15 dias para cumprimento da medida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente. No caso, embora a autora/agravada encontre-se na 38a semana de gravidez, o Relatório Médico não informa nenhuma complicação que enquadre a situação como urgente para fins de dispensa do prazo de carência, in verbis: “PACIENTE ACIMA ENCONTRA-SE GESTANTE DE 38S4D, APRESENTOU RUPTURA DA BOLSA AMNIÓTICA HOJE, SEGUIDO DE CONTRAÇÕES UTERINAS. NECESSITA INTERNAÇÃO HOSPITALAR À NIVEL DE URGÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE PARTO” Sendo assim, considerando que a autora/agravada contratou o plano de saúde em mar/2024, e não se tratando de gravidez de risco, mas sim de parto a termo, não seria abusiva a recursa de cobertura com fundamento na exigência de cumprimento de prazo de carência. No mesmo sentido: “(...) 3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu art. 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência/urgência, mesmo no prazo de carência. Como a gestação humana normal dura, em média, entre trinta e sete (37) e quarenta e duas (42) semanas, a partir da trigésima oitava (38a) semana o parto é considerado a termo, porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso desse prazo, emergência/urgência médica para sua resolução. (...)” (Acórdão 1829823, 0716798-02.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) “2. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). O parto na 39a é considerado "a termo" porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso de prazo, urgência médica. 3. A conclusão de uma gestação é fato absolutamente previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem mínima de imprecisão. 4. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação termina um dia. 5. O término de gestação a termo, com o nascimento do concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência. A indicação de cesariana, sob o rótulo genérico de urgência, apenas porque a gravidez chegou à 38a semana mais 2 dias, não tem fundamento médico nem jurídico baseado em evidências comprovadas. (...)” (Acórdão 1822264, 0733603-76.2022.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à ré/agravante, uma vez que a tutela de urgência já foi cumprida (ID 217574210 do processo referência) e a responsabilidade pelo pagamento dos serviços hospitalares pode ser resolvida quando do julgamento do mérito. Por conseguinte, também não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em caução, nem em afastamento ou redução da multa, muito menos em prazo para cumprimento da decisão judicial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator